Tribunal: TJDFT
Processo: 0710198-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. DISCUSSÃO ACERCA DA NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. QUESTÃO AFETADA PELO STJ. TEMA 1.169. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO.
1. O debate acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado proferido em ação coletiva para a propositura de cumprimento individual foi afetado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 1.169.
2. A ordem de suspensão de todos os processos que versem sobre o tema em debate deve ser observada, nos termos do art. 1.037, II do CPC, visto que a decisão recorrida apresenta matéria idêntica à afetada, na medida em que afasta a necessidade de liquidação prévia do julgado sob o argumento de que seria possível a realização de simples cálculos aritméticos.
3. Aos tribunais cabe uniformizar a sua jurisprudência, além de mantê-la estável, íntegra e coerente, de modo a garantir segurança jurídica aos jurisdicionados e favorecer a celeridade na solução dos litígios, evitando decisões contraditórias e incidentes processuais desnecessários. Assim, mostra-se indevida a continuidade do Cumprimento de Sentença ante a expressa determinação de suspensão de seu trâmite pelo órgão superior.
4. Agravo de instrumento provido.